Tribunal: TJSP
Processo: 1010056-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Reajuste de 377% aplicado ao contrato do autor, sem demonstração de necessidade, estipulando a ANS 177% para o mesmo período – Abusividade dos índices de reajuste configurada, pois não foram demonstrados os critérios utilizados para majorar o preço do contrato coletivo, de modo que fica autorizada a aplicação dos índices da ANS, que já englobam a variação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Reajuste de 377% aplicado ao contrato do autor, sem demonstração de necessidade, estipulando a ANS 177% para o mesmo período – Abusividade dos índices de reajuste configurada, pois não foram demonstrados os critérios utilizados para majorar o preço do contrato coletivo, de modo que fica autorizada a aplicação dos índices da ANS, que já englobam a variação da frequência de utilização dos serviços, incorporação de novas tecnologias e variação dos custos de saúde – Aplicação do inciso X, do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor que veda a elevação do preço do produto ou serviço sem justa causa – Prescrição decenal para fins de cálculo dos reajustes considerados abusivos, a contar do ajuizamento da ação e prescrição trienal para fins de restituição do indébito – IMPROVIDO o RECURSO das requeridas – PARCIALMENTE PROVIDO o RECURSO do autor.